Tribunal: TJMT
Processo: 1031059-43.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031059-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELIAS OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 949.528.921-15 (APELANTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1031059-43.2024.8.11.0041

APELANTE
:
ELIAS OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO
:

CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA.
CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À ATIVIDADE PROFISSIONAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei n. 14.181/2021. O autor aderiu
à
grupo de consórcio para aquisição de caminhão destinado ao exercício de atividade profissional como caminhoneiro autônomo, tendo sido contemplado e retirado o veículo. Alega superendividamento decorrente de redução de renda após evento traumático e pleiteia a repactuação das parcelas vincendas do consórcio.

II. Questões em discussão

Há quatro questões em discussão: (i)
verificar
se há nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação quanto aos pedidos de inversão do ônus da prova, apuração da capacidade financeira, apresentação de saldo devedor detalhado e repactuação com base nos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio contratual; (
ii
) definir se o contrato de consórcio para aquisição de
veículo destinado à atividade profissional configura dívida de consumo para fins de aplicação da Lei n. 14.181/2021; (
iii
) estabelecer se a cessão do contrato à seguradora afasta a legitimidade da administradora para repactuação; e (
iv
) determinar se os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio contratual autorizam a repactuação da dívida.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade parcial da sentença confunde-se com o mérito, uma vez que a análise dos pedidos acessórios depende do acolhimento do regime jurídico invocado pelo autor.

O contrato de consórcio para aquisição de veículo destinado ao exercício de atividade profissional não configura dívida de consumo nos termos da Lei n. 14.181/2021, afastando-se a aplicação do regime de superendividamento.

O Decreto n. 11.150/2022 exclui expressamente da aferição do mínimo existencial as dívidas contratadas para financiamento de atividade empreendedora ou produtiva, categoria na qual se enquadra o contrato em análise.

A cessão do contrato à seguradora transferiu integralmente a titularidade do crédito e a legitimidade para cobrança, de modo que a administradora não possui competência para realizar cobranças ou negociar valores.

O sistema de consórcios possui disciplina legal própria na Lei n. 11.795/2008, fundamentando-se no princípio do mutualismo e na prevalência do interesse coletivo do grupo sobre o interesse individual do consorciado.

Os pedidos acessórios de inversão do ônus da prova, apuração da capacidade financeira e apresentação de planilha detalhada do débito restam prejudicados diante do afastamento do regime jurídico invocado pelo autor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O contrato de consórcio para aquisição de veículo destinado ao exercício de atividade profissional não configura dívida de consumo para fins de aplicação da Lei n. 14.181/2021. 2. A cessão do contrato de consórcio à seguradora transfere integralmente a legitimidade para cobrança e negociação dos valores devidos, afastando a competência da administradora. 3. O sistema de consórcios rege-se por disciplina legal própria, fundamentada no princípio do mutualismo e na prevalência do interesse coletivo do grupo sobre o interesse individual do consorciado."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

ELIAS OLIVEIRA DE SOUZA

n
a
Ação de Repactuação de Dívidas

ajuizada
em face d
o

CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA
,
contra
a
sentença que
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a
parte
autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Preliminarmente, argui o apelante nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação quanto a pedidos expressos formulados na petição inicial,
em
violação ao art. 489, §1º, inciso IV, do CPC/15.

Alega
que a sentença deixou de apreciar o pedido de inversão do ônus da prova,
o pleito de
apuração da capacidade financeira atual, o pedido de obrigação de fazer consistente na apresentação do saldo devedor detalhado e o pleito de repactuação da dívida sob a ótica dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

No mérito, sustenta
que
demonstrou a existência de vínculo contratual com o apelado, decorrente de adesão a grupo de consórcio para aquisição de veículo de trabalho, bem como comprovou a
condição de superendividamento, nos termos definidos pela
nº 14.181/2021
.

Afirma que o contrato em questão
se insere

em uma relação de consumo típica e que ao negar a possibilidade de repactuação de dívida com base na natureza contratual, o magistrado singular adotou interpretação excessivamente restritiva, desconsiderando
a preservação da utilidade econômica das obrigações.

Aduz
que a situação demanda sensibilidade e atuação orientada na preservação da dignidade do contratante mais vulnerável
.

Sob tais argumentos
, pugna pelo provimento do recurso para reconhecimento da nulidade parcial da sentença ou, subsidiariamente, pela reforma do julgado para acolhimento do pedido de repactuação da dívida.

Contrarrazões
pelo desprovimento
(ID
349903380
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelante, ajuizou a presente
Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021
em razão de
não possui
r
recursos financeiros suficientes para pagar
o requerido/apelado
e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Narra que aderiu ao grupo de consórcio nº 40707, cota 119, para aquisição de caminhão Scania R420, ano 2011/2012, cor branca, chassi 9BSR6X400C3801699, com carta de crédito no valor de R$ 203.661,17, destinado ao exercício de sua atividade profissional como caminhoneiro autônomo.

Relata que o
consórcio foi contemplado em 23/06/2020, com disponibilização de carta de crédito em valor integral para aquisição do bem, tendo o autor retirado o veículo em dezembro de 2020.

Consta que
em 06/12/2022 foi vítima de sequestro durante viagem de trabalho, evento que
desencadeou
impactos psicológicos e financeiros severos, resultando na perda de contratos e significativa redução de sua renda mensal
,
que variava entre de
R$ 4.000,00 e R$ 6.000,00,
e passou
para

aproximadamente R$ 2.350,00 mensais.

Alega que além do débito do consorcio, o autor também contraiu mais uma dívida
com o fim de
aumentar seus ganhos,
referente
à
aquisição do
Reboque do Caminhão,
no
valor total de R$ 227.500,00 (duzentos e vinte e sete mil e quinhentos reais), em 66
parcelas mensais no valor de R$ 3.446,97 (três mil quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos)
.

Diante desse
cenário, ajuizou a presente ação em 2024,
sob a alegação de que preenche
os requisitos da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), pleiteando a apuração de sua capacidade de pagamento atual e a
consequente repactuação das parcelas vincendas do consórcio para adequá-las à sua realidade econômica.

Pois bem.

Consoante relatado, a
rgui o apelante nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação quanto
a
os seguintes pedidos formulados
na petição inicial
:
inversão do ônus da prova, a apuração da capacidade financeira atual, obrigação de fazer consistente na apresentação do saldo devedor detalhado e o pleito de repactuação da dívida sob a ótica dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

Contudo, a preliminar confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

Segundo o apelante,
resta demonstrada a existência de vínculo contratual com o apelado, decorrente de adesão a grupo de consórcio para aquisição de veículo de trabalho, bem como a sua condição de superendividamento, nos termos definidos pela
nº 14.181/2021
.

Afirma que o contrato de consórcio se insere em uma relação de consumo típica e que a situação demanda sensibilidade e atuação orientada na preservação da dignidade do contratante mais vulnerável.

É cediço que o
consórcio constitui modalidade de aquisição de bens ou serviços mediante sistema de autofinanciamento, regido pela Lei nº 11.795/2008
, a qual dispõe:

“
Art. 2
o Consórcio
é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.

Art. 3
o Grupo
de consórcio é uma sociedade não
personificada constituída por consorciados para os fins estabelecidos no art. 2o.

§ 1
o O
grupo de consórcio será representado por sua administradora, em caráter irrevogável e irretratável, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, na defesa dos direitos e interesses coletivamente considerados e para a execução do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2
o O
interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado
.
”

Por sua vez,
a Lei n.14.181/2021(Lei do Superendividamento) promoveu alterações no CDC,
definindo em seu art. 54-A, §1º, que "
entende-se por superendividamento
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
".

Nesse contexto,
insta salientar que
o
Decreto nº 11.150/2022, que regulamenta a preservação do mínimo existencial para fins de superendividamento, estabelece em seu art
igo
4º
as dívidas que não serão computadas para a aferição do comprometimento do mínimo existencial:

“
Art. 4
º Não
serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único.
Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I -
as
parcelas das dívidas:

a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;

b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;

c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval;

d) decorrentes de operações de crédito rural;

e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva
, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
;
”

Conforme se observa, não são considerados para o cômputo do comprometimento do mínimo existencial dívidas relativas a financiamento da atividade produtiva.

No caso, o contrato foi celebrado para aquisição de caminhão destinado ao exercício de atividade profissional, conforme reconhecido pelo próprio apelante
,
circunstância
que
afasta a caracterização de dívida de consumo nos termos da legislação aplicável.

De se destacar que a
natureza do bem adquirido e sua finalidade profissional afastam a aplicação da Lei nº 14.181/2021, que visa proteger o consumidor que, em sua vida pessoal, acumulou dívidas que comprometem seu mínimo existencial, sem incluir débitos contraídos no contexto de atividade econômica ou profissional, sujeitos a outros regimes jurídicos e riscos inerentes ao trabalho autônomo.

Ademais, conforme demonstrado nos autos, o contrato de consórcio foi objeto de cessão à MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em razão da inadimplência do autor, conforme previsão expressa no regulamento do consórcio e cláusula contratual que autoriza tal procedimento para preservação do interesse coletivo do grupo
(ID
349903367
)
.

Assim,
a
cessão transferiu integralmente a titularidade do
crédito e a legitimidade para cobrança dos valores devidos, de modo que a administradora não possui mais competência para realizar cobranças ou negociar valores, já que estas prerrogativas foram integralmente transferidas à seguradora.

Logo
, s
omente após a liquidação integral do débito junto à seguradora é que será possível a regularização do contrato perante a administradora, mediante comunicação formal da quitação. Qualquer atuação da administradora no sentido de celebrar acordo ou repactuar a dívida ser
á

inócua
e sem fundamento contratual ou jurídico.

Desta feita
, há de
r mantida a
sentença de improcedência do pedido de repactuação de dívidas.

A
lém disso
, não prospera
a pretensão de repactuação com base nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual não se sustenta no caso concreto
, pois o
sistema de consórcios
, conforme acima exposto,
possui disciplina legal própria, fundamentando-se no princípio do mutualismo e na prevalência do interesse coletivo do grupo sobre o interesse individual do consorciado.

Por fim, u
ma vez afastado o regime jurídico invocado pelo autor,
restam prejudicados
pedidos acessórios formulados na petição inicial, tais como a inversão do ônus da prova, apuração da capacidade financeira do consumidor e a apresentação de planilha detalhada do débito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente apelo
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026